Tribunal: STJ
Processo: 5035959-97.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959138 - RS (2025/0207556-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARMANDO ALLEGRETTI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - MS011429
JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS014894
AGRAVADO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: BÁRBARA BIANCO - SP369360
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO.
DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DESRESPEITO.
VÍCIO NÃO SANADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil por negativa de
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso
09/09/2025
15/09/2025
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 7e422cf6-6d8e-45b3-a77f-7db25d4b54d5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959138 - RS (2025/0207556-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARMANDO ALLEGRETTI - ESPÓLIO
ADVOGADOS
: CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - MS011429
JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS014894
AGRAVADO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS
: BÁRBARA BIANCO - SP369360
BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO. CÁLCULOS. ATUALIZAÇÃO.
DEVEDOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. CONTRADITÓRIO. DESRESPEITO.
VÍCIO NÃO SANADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA.
1. Constatada a existência de vícios não sanados no acórdão proferido pelo
Tribunal local, apesar de opostos aclaratórios, é de rigor o reconhecimento
da violação do artigo 1.022 do Código de Processo Civil por negativa de
prestação jurisdicional, com a determinação de retorno dos autos à origem
para que se realize novo julgamento.
2. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ARMANDO ALLEGRETTI - ESPÓLIO
contra a decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, fundamentado no
art. 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
CÁLCULOS.
PRECLUSÃO.
DISCORDÂNCIA
QUANTO ÀS ATUALIZAÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
AGRAVO
INTERNO
PREJUDICADO" (e-STJ fl. 137).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 167/171).
No especial (e-STJ fls. 179/190), o recorrente alega a violação dos arts. 7o,
9o, 10, 489, § 1o, IV, e 1.022, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil.
Aduz que o Tribunal de origem incorreu em negativa de prestação
jurisdicional ao deixar de se manifestar a respeito de questão relevante para a correta
solução da lide, referente à alegação de que não foi intimado para se manifestar sobre
os novos cálculos de atualização do débito.
Documento eletrônico VDA49689090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:49
Código de Controle do Documento: de9464f3-81da-4504-9785-687cddd640f1

Sustenta que a discussão dos autos não se refere aos erros de cálculo em
si, mas, sim, na ausência de intimação para se manifestar sobre o cálculo da
instituição financeira do débito exequendo, o que desrespeita o contraditório.
Afirma que o aresto recorrido diverge da orientação do Superior Tribunal de
Justiça que reconhece a necessidade de intimação do devedor para manifestação
sobre novos cálculos, mesmo quando a questão aparente estar preclusa.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Após a apresentação das contrarrazões (e-STJ fls. 237/252), o recurso foi
inadmitido na origem, sobrevindo a interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência merece prosperar no tocante à alegada negativa de prestação
jurisdicional.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento interposto pelo ora
recorrente contra a decisão do magistrado de primeiro grau que aceitou uma nova
atualização do débito apresentado pela instituição financeira, ora recorrida, que
indicou um aumento de quase 2 milhões de reais, totalizando R$ 17.584.441,39
(dezessete milhões, quinhentos e oitenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e um
reais e trinta e nove centavos).
O Tribunal local negou provimento ao recurso por entender que a pretensão
recursal visa rediscutir cálculos já homologados pelo juízo de origem, o que encontra
óbice na preclusão. Além disso, considerou que não houve ofensa ao princípio do
contraditório, que foi respeitado no processo.
Instado a se manifestar acerca da alegação de que não houve intimação
para se manifestar acerca da última atualização do débito pelo recorrido nos embargos
declaratórios, o órgão julgador entendeu que tal questão se trataria de inovação
recursal.
Sem importar em revisão de provas, extrai-se do agravo de instrumento que
houve alegação do recorrente de que a atualização sem sua prévia oitiva sobre os
novos cálculos importa em desrespeito ao contraditório, ainda que os critérios de
cálculo estejam corretos.
Nessa medida, assiste razão ao recorrente quanto à alegada negativa de
prestação jurisdicional, sobretudo porque o aresto recorrido não se manifestou a
respeito da questão tida por omissa.
O dever de fundamentação tem assento constitucional, devendo ser
fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade, a teor do disposto
no art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988.
É reiterado o entendimento desta Corte Superior de que viola o art. 1.022
do CPC, por deficiência na prestação jurisdicional, o acórdão que deixa de emitir
pronunciamento sobre matéria devolvida ao Tribunal, apesar da oposição de embargos
declaratórios.
Documento eletrônico VDA49689090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:49
Código de Controle do Documento: de9464f3-81da-4504-9785-687cddd640f1

Com efeito, consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe
ao Tribunal local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
O não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do art. 1.022 do
CPC, tanto mais que, nos termos da Súmula no 211/STJ, revela-se inadmissível o
recurso especial que, não obstante a oposição de embargos, trate de tema não
analisado pelas instâncias ordinárias, porquanto ausente o requisito do
prequestionamento, além de não ser possível o reexame do contexto fático-probatório
dos autos na via do apelo extremo e tampouco a interpretação de cláusula contratual,
consoante o disposto nas Súmulas nos 5 e 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA
COM
DANOS
MORAIS.
JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. SÚMULA N. 568/STJ.
VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, II, DO CPC/2015. OMISSÃO CONFIGURADA.
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA.
1. 'O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar
ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante
acerca do tema' (Súmula n. 568 do STJ).
2. Deixando a Corte local de se manifestar sobre questões relevantes
apontadas em embargos de declaração que, em tese, poderiam infirmar a
conclusão adotada pelo Juízo, tem-se por configurada a violação do art.
1.022, II, do CPC/2015, devendo ser provido o recurso especial, com
determinação de retorno dos autos à origem, para que seja suprido o vício.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.679.541/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe
)
27/8/2019
30/8/2019

Na hipótese, portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem.
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial
e determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo
julgamento dos embargos de declaração de e-STJ fls. 145/148, ficando prejudicadas
as demais questões articuladas nas razões do apelo extremo.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:49
Código de Controle do Documento: de9464f3-81da-4504-9785-687cddd640f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.959.138 / RS
Número Registro: 2025/0207556-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50001932720038210013 50220497120228217000 50359599720248217000
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARMANDO ALLEGRETTI - ESPÓLIO
ADVOGADOS : CARLOS AUGUSTO MELKE FILHO - MS011429
JOSÉ GILDASIO MATTOS PISSINI NETO - MS013149
JOAO PEDRO PALHANO MELKE - MS014894
AGRAVADO
: BANCO SISTEMA S.A
ADVOGADOS : BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - SP237773
BÁRBARA BIANCO - SP369360
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
09/09/2025
15/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: eb07d606-e505-418c-99ef-bff3a9ee3c29

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542724 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:34:02
Código de Controle do Documento: eb07d606-e505-418c-99ef-bff3a9ee3c29